Tribunal: TJES
Processo: 0006324-19.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006324-19.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

APELADO: ALFA CONNECT SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE REDE EIRELI e outros

RELATOR(A):

DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006324-19.2020.8.08.0030

APELANTE:
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

APELADO:
ALFA CONNECT SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE REDE EIRELI

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DE LINHARES - DR. SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO EXECUTADO. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em execução de título extrajudicial que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil, diante da frustração de diversas diligências para localização e citação da parte executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é necessária a prévia intimação pessoal da parte autora antes da extinção do processo em razão da ausência de citação válida do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A citação constitui pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, sendo indispensável para a formação da relação jurídica processual e para a instauração do contraditório.

4. A ausência de citação do réu configura vício estrutural do processo, apto a ensejar a extinção do feito sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

5. A exigência de intimação pessoal da parte prevista no art. 485, §1º, do CPC restringe-se às hipóteses de negligência das partes ou abandono da causa (incisos II e III), não sendo aplicável quando a extinção decorre da ausência de pressuposto processual.

6. A intimação do advogado da parte autora por meio do Diário da Justiça revela-se suficiente para ciência das diligências necessárias à realização da citação, não havendo cerceamento de defesa.

7. A inércia do exequente após sucessivas tentativas frustradas de citação impede a formação da relação processual e justifica a extinção do processo, aplicando-se subsidiariamente ao processo de execução as disposições do processo de conhecimento, nos termos do art. 771 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de citação do réu configura falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, autorizando sua extinção sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

A prévia intimação pessoal da parte autora é dispensável quando a extinção do processo decorre da ausência de pressuposto processual, sendo suficiente a intimação do advogado por meio do Diário da Justiça.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 485, IV e §1º, 771, 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1.409.923/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 25.06.2019, DJe 01.07.2019; TJES, Apelação Cível nº 50003765220238080047, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, p. 07.10.2024; TJES, Apelação Cível nº 50000384420248080047, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, p. 10.10.2024; TJPE, Apelação Cível nº 00028202720218172420, Rel. Des. Cândido José da Fonte Saraiva de Moraes, j. 07.11.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006324-19.2020.8.08.0030

APELANTE:
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

APELADO:
ALFA CONNECT SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE REDE EIRELI

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DE LINHARES - DR. SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Adiro ao relatório.

Segundo se depreende, o apelante insurge-se contra a sentença que extinguiu a execução de título extrajudicial em razão da não efetivação da citação da parte executada, após a frustração de diversas diligências para sua localização.

A sentença recorrida julgou improcedente a pretensão de prosseguimento do feito, declarando a extinção sem resolução do mérito sob o fundamento de que a ausência de citação válida impede a constituição e o desenvolvimento regular da relação processual, nos moldes do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Assim, o ponto central da controvérsia reside na necessidade, ou não, de prévia intimação pessoal da parte autora antes da extinção do feito por ausência de citação, conforme a regra do artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil.

Como consabido, a citação é pressuposto de existência e validade do processo, sendo dever da parte autora promover os atos necessários à sua realização. Diferente do que sustenta a Apelante, a extinção operada pelo Juízo de origem não decorreu de abandono da causa (inciso III do art. 485), mas sim de ausência de pressuposto processual (inciso IV), considerando que a citação é elemento indispensável para a validade da relação jurídica processual e para a formação do contraditório.

Como se depreende, sob esta perspectiva, a conclusão baseia-se na interpretação de que o art. 485, inciso IV, do CPC, visa sanar a ausência de elementos estruturais da demanda. No caso de extinção por ausência de pressuposto processual, é dispensável a prévia intimação pessoal da parte, requisito este exigido apenas para as hipóteses de negligência e abandono (incisos II e III do referido artigo), bastando a intimação do patrono via Diário da Justiça, o que foi devidamente observado na origem.

No caso, observa-se que o exequente foi devidamente instado a manifestar-se sobre as certidões negativas e a fornecer meios para a citação, permanecendo sem apresentar diligência capaz de impulsionar o feito validamente. A citação é o ato que integra o réu à lide e, sem ela, não se completa a relação processual necessária para o provimento jurisdicional pretendido.

Nessa linha, na hipótese de extinção por ausência de pressuposto processual (art. 485, IV), é dispensável a prévia intimação pessoal da parte, bastando a intimação do patrono via Diário da Justiça, o que foi devidamente observado na origem.

Nesse mesmo sentido, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO . AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGULAR E VÁLIDO DO PROCESSO. INTIMAÇÃO DO AUTOR. DESNECESSIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO .
1. A falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor. Precedentes. 2 . Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1409923 DF 2018/0320029-1, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 25/06/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2019)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO . EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I . CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Banco Volkswagen S.A. contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a ação de busca e apreensão movida contra Fred Silva Ferraz, em razão da ausência de citação do requerido, conforme disposto no art. 485, IV, do Código de Processo Civil . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se o Magistrado a quo deveria ter concedido prazo adicional para novas tentativas de citação, antes de extinguir o processo, conforme alegado pelo apelante; (ii) analisar se houve cerceamento de defesa pela ausência de intimação pessoal do autor antes da extinção do feito. III. RAZÕES DE DECIDIR O processo é extinto sem resolução de mérito quando não se realiza a citação do réu, conforme o disposto no art . 485, IV, do CPC, visto que a citação é pressuposto indispensável para o desenvolvimento válido do processo. As diversas tentativas infrutíferas de citação do requerido, inclusive por meio dos sistemas Sisbajud, Infojud, Siel e Renajud, justificam a extinção do processo, sem que se configure cerceamento de defesa. Não há previsão legal que exija a intimação pessoal do autor antes da extinção do processo por falta de citação, sendo inaplicável a Súmula 240 do STJ, pois o réu não foi integrado à relação processual. A tese de que a citação do réu deveria ocorrer após a execução da liminar é infundada, visto que o Decreto-Lei nº 911/69 não estabelece tal condição . IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A ausência de citação do réu, após diversas tentativas infrutíferas, justifica a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, sem que haja necessidade de intimação pessoal do autor ou de prazo adicional para novas tentativas de citação . Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 485, IV; Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n . 1.361.546/SC, Rel. Min . Raul Araújo, Quarta Turma, j. 07/05/2019, DJe 22/05/2019; TJES, Apelação n. 12130127470, Rel. Des . Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, j. 18/04/2017, DJe 26/04/2017. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50003765220238080047, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, p. 07/10/2024)

APELAÇÃO – BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO VÁLIDO E REGULAR – FALTA DE CITAÇÃO – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
1. Conforme a jurisprudência deste TJES e do STJ, a ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, como no caso de falta de citação, torna dispensável a intimação pessoal prevista no art. 485, § 1º, do CPC . 2. A extinção do processo decorreu da ausência de pressuposto válido e regular, e não de abandono pela parte autora, já que a apelante não indicou o endereço para a citação do requerido, atraindo a aplicação do art. 485, IV, do CPC, sem a necessidade de intimação pessoal. 3 . Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50000384420248080047, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, p. 10/10/2024)

Ademais, no rito executivo, embora existam regras específicas de suspensão, a inércia prolongada em formalizar o ato citatório atenta contra a celeridade e a própria função jurisdicional, justificando a aplicação subsidiária das normas do processo de conhecimento.

Neste sentido, confira-se a jurisprudência pátria de caso análogo ao da espécie:

PELAÇÃO CÍVEL . EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 485, IV, DO CPC. POSSIBILIDADE . APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO LIVRO I DA PARTE ESPECIAL AO PROCESSO DE EXECUÇÃO (ART. 771 DO CPC). CITAÇÃO FRUSTRADA. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO . AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. NÃO SE TRATA DE ABANDONO DA CAUSA. DESNECESSÁRIA A INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. SENTENÇA MANTIDA . RECURSO DESPROVIDO. I. Trata-se de ação de execução de título extrajudicial extinta, sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, ante a inércia do exequente em se manifestar sobre a citação frustrada do devedor. II . A questão controvertida consiste em saber se (i) é aplicável o artigo 485, IV, do CPC ao processo executivo; e (ii) se seria necessária a intimação pessoal da parte exequente para validade da extinção do processo. III.
A aplicação do artigo 485 ao processo de execução é legítima, conforme previsão expressa do artigo 771 do CPC, que autoriza a aplicação subsidiária das disposições do processo de conhecimento.
A extinção não decorreu de abandono da causa, mas de ausência de pressuposto processual, hipótese em que não se exige intimação pessoal da parte .
O despacho que antecedeu a extinção foi regularmente publicado aos patronos da exequente, sendo desnecessária a advertência "sob pena de extinção"
. IV. RECURSO DESPROVIDO. Sentença mantida . Não cabe majoração de honorários recursais ante a ausência de fixação na origem. "1. É cabível a extinção do processo executivo com base no art. 485, IV, do CPC, quando configurada a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, diante da inércia do exequente . 2. A aplicação do artigo 485 ao processo de execução é legítima à luz do artigo 771 do CPC. 3. Não é exigível a intimação pessoal da parte exequente quando se trata de vício processual e não de abandono da causa ." (TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 00028202720218172420, Relator.: CANDIDO JOSE DA FONTE SARAIVA DE MORAES, Data de Julgamento: 07/11/2025, Gabinete do Des. Cândido José da Fonte Saraiva de Moraes)

A inércia da Apelante após a intimação de seu patrono obstou a formação da relação processual, o que justifica a manutenção da sentença terminativa, não se verificando cerceamento de defesa ou violação aos princípios processuais invocados. Nesse contexto, entendo pela manutenção da sentença impugnada, na medida em que a parte apelante, regularmente intimada na pessoa de seu advogado, não logrou êxito em suprir o pressuposto de validade indispensável ao prosseguimento da lide.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Sem majoração de honorários recursais (art. 85, § 11, CPC), ante a ausência de arbitramento da verba na instância originária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 14/04 - 22/04:

Acompanho o E. Relator.